Tribunal: TJMT
Processo: 1033302-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de multipropriedade imobiliária. Pedido de tutela de urgência para rescisão contratual e suspensão das parcelas vincendas. Requisitos parcialmente configurados. Suspensão das obrigações futuras. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033302-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CPF: 066.013.033-56 (ADVOGADO), CLEONICE RIBEIRO DE PINHO - CPF: 006.291.871-00 (AGRAVANTE), MARCIO DANIEL LUCHESE - CPF: 014.491.071-33 (AGRAVANTE), JANGAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. - CNPJ: 40.256.680/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de multipropriedade imobiliária. Pedido de tutela de urgência para rescisão contratual e suspensão das parcelas vincendas. Requisitos parcialmente configurados. Suspensão das obrigações futuras. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Resilição Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à rescisão imediata de contrato de multipropriedade firmado com
imobiliária
, bem como à suspensão das parcelas vencidas e vincendas. Sustentaram onerosidade excessiva, abusividade contratual e risco de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência
.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à rescisão unilateral do contrato possui natureza potestativa, podendo ser exercido legitimamente quando o consumidor manifesta inequivocamente desinteresse na continuidade da avença, desde que observados os limites legais.

4.
O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças mensais, que pode agravar a situação financeira dos agravantes e comprometer o resultado útil do processo.

5.
A rescisão contratual imediata e a análise de cláusulas abusivas demandam dilação probatória, sendo incabíveis em sede de cognição sumária.

6.
A suspensão das parcelas vincendas, contudo, é medida proporcional, reversível e suficiente para evitar prejuízo aos agravantes e preservar o equilíbrio provisório da relação contratual, sem causar dano irreparável à agravada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de multipropriedade, mantida a decisão agravada quanto às demais pretensões de tutela.

Tese de julgamento
:
1. “
É admissível a suspensão das parcelas vincendas de contrato de multipropriedade quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da manifestação expressa do consumidor de não manter o vínculo contratual
”
.
2. “
A rescisão imediata e a análise de cláusulas abusivas demandam cognição exauriente, não cabendo em sede de tutela de urgência
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1036474-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm.
Dir. Priv., j. 02.05.2025; TJMT, AI n. 1037076-24.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido deantecipação de tutela da pretensão recursal,interposto por
CLEONICE RIBEIRO DE PINHO e MÁRCIO DANIEL LUCHESE
contra decisão proferidapela MM.Juízade Direito
Patrícia Cristiane Moreira
da2º Vara Cível da Comarca dePrimavera do Leste,nos autos da
Ação de Resilição Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos

n.

1004881-35.2025.8.11.0037
, queindeferiuo pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a rescisão imediata do contrato firmado com a parte agravada, bem como a suspensão das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do pacto.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam
preencherem
os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente da manutenção das parcelas mensais do contrato cuja resilição pretendem.

Alegam que o vínculo contratual se tornou excessivamente oneroso, comprometendo sua estabilidade financeira e acarretando a possibilidade de inserção de seus nomes em cadastros de inadimplentes, o que representa lesão grave e de difícil reparação.

Defendem, ainda, a desnecessidade de permanecerem adimplindo parcelas referentes a obrigação que manifestaram expressamente não mais possuir interesse em manter, ressaltando a natureza potestativa do direito de rescisão unilateral e imediata, sem prejuízo de posterior apuração dos valores a restituir.

Argumentam, por fim, que a negativa da tutela antecipatória impõe desequilíbrio contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e, simultaneamente, não ocasiona prejuízo relevante à agravada, que poderá retomar imediatamente a disponibilidade econômica das frações objeto da avença.

Com essas considerações,
pleitearam
a antecipação da tutela recursal paraque
fosse
determinada arescisão contratualimediata,
a
suspensão das obrigações financeiras, com imposição de multa diária
. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravad
a, deferindo
a tutela de urgência para rescindir o contrato e suspender as parcelas vencidas e vincendas até o julgamento final da ação.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (Id.
317457366
).

O pleito de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, exclusivamente para determinar asuspensão da exigibilidade das obrigações financeiras futuras(parcelas vincendas) decorrentes do contrato objeto da lide originária, até ulterior deliberação
(Id.
317945373
).

Sem
contrarrazões, haja vista que a lide não foi
angularizada
na origem
(Id.
317948870
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLEONICE RIBEIRO DE PINHO
e
MÁRCIO DANIEL LUCHESE
ajuizaram

Ação de Resilição Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos

em desfavor de
JANGAL INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA
.
, pleiteando, em sede de tutela de urgência,
a imediata rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente suspensão das cobranças de parcelas vincendas, a liberação dos autores de quaisquer obrigações financeiras decorrentes do ajuste e a comunicação à requerida acerca da desvinculação da fração imobiliária, possibilitando-lhe livre disponibilidade do bem

(Id.
193361532
, na origem).

Na exordial, narram que, em 15/03/2024, firmaram contrato de promessa de reserva e compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, comprometendo-se ao pagamento do valor total de R$ 69.990,00
(sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais)
, dividido entre sinal e 102
(cento e duas)
parcelas mensais, devidamente atualizadas.

Sustentam, contudo, que, após pouco mais de um ano de adimplemento regular, passaram a ser surpreendidos com cobranças adicionais, elevação de custos e dificuldades operacionais, percebendo frustração da legítima expectativa criada no momento da contratação.

Alegam, ainda, a existência de cláusulas abusivas relacionadas à retenção de valores, taxa de corretagem sem adequada prestação de serviço, onerosidade excessiva e manifesta desvantagem contratual
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo

indeferiu
a tutela de urgência pleiteada,
fundamentando-se nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, não há elementos processuais que denotem a pertinência do direito material, notadamente no que tange à comprovação das supostas cobranças de taxas abusivas ou adicionais pela requerida.

Ademais, considerando que as disposições contratuais, em princípio, são revestidas de legalidade e legitimidade com a assinatura de ambas as partes, é necessária maior dilação para aferição de eventual onerosidade excessiva dastaxas e outras despesas.

Outrossim, o conjunto probatório não permite concluir, neste momento, que a continuidade do pagamento das parcelas vincendas acarretará prejuízos financeiros significativos à autora, mormente quanto a própria parte se comprometeu a pagar as parcelas mensais ao celebrar o negócio jurídico em debate.

Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

[...]
”
(Id.
206550054
, na origem).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência indeferida pelo Juízo
singular
, consistente, em síntese, na suspensão
das obrigações financeiras assumidas pelos agravantes e na pretensa rescisão imediata do contrato de multipropriedade celebrado entre as partes, diante da alegada onerosidade excessiva e manifesta perda de interesse na continuidade do vínculo obrigacional.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso
comporta parcial

provimento
. Vejamos.

Como cediço, a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto,
verifica-se que
a probabilidade do direito invocado encontra respaldo na natureza potestativa da pretensão rescisória deduzida, consagrada no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo em relações contratuais assimétricas, nas quais o consumidor
,
parte hipossuficient
e,
manifesta inequívoco desinteresse na continuidade do vínculo obrigacional.

O direito à extinção unilateral do contrato, quando exercido com base em justificativa plausível e dentro dos limites legais, constitui faculdade legítima da parte contratante, cuja eficácia não deve ser inviabilizada por exigências que importem, na prática, em obrigação de permanência forçada.

Além disso
, o perigo de dano
se

mostra
evidente na possibilidade de agravamento da situação financeira dos agravantes em razão da exigibilidade contínua das parcelas mensais, vinculadas a uma relação contratual cuja subsistência está sob questionamento judicial.

Com efeito, a
continuidade da cobrança
,
sem que haja contraprestação efetiva ou interesse na manutenção do contrato
, c
ompromete não apenas o equilíbrio econômico entre as partes, mas também a utilidade do provimento jurisdicional final, que poderá
se
tornar
inócuo
caso não adotada medida acautelatória desde já.

Nesse ponto, é importante destacar que, conquanto os agravantes também pleiteiem a rescisão imediata do contrato, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a restituição de valores pagos e a aplicação de multa à parte adversa,
essas
medidas demandam análise aprofundada de provas e cláusulas específicas, o que ultrapassa os estreitos limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Por essa razão, a intervenção judicial, neste momento, deve
se
limitar à contenção dos efeitos mais gravosos do vínculo contratual, sem, no entanto, antecipar o mérito da controvérsia.

A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, portanto, mostra-se suficiente, proporcional e reversível
,
providência preserva o equilíbrio provisório da relação jurídica e resguarda os agravantes de eventuais medidas de cobrança e restrição creditícia, sem acarretar prejuízo irreparável à parte agravada, que poderá, inclusive, retomar a disponibilidade econômica do bem e, no momento oportuno, discutir a eventual restituição de valores ou compensações contratuais devidas.

A jurisprudência desta
Egrégia
Corte, inclusive, é firme no sentido de admitir a suspensão da exigibilidade das obrigações futuras em casos nos quais se identifique o exercício do direito potestativo de rescisão contratual e o risco concreto de comprometimento da estabilidade financeira do consumidor, especialmente quando a continuidade do vínculo não mais atende à finalidade do negócio pactuado.
Confira-se:

“
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Compra e Venda de Imóvel.
Rescisão Contratual
.
Falta de Interesse na Manutenção do Contrato
.
Suspensão da Exigibilidade das Parcelas
.
Requisitos da Tutela de Urgência Preenchidos
. RECURSO PROVIDO. [...]

4. O Agravante manifestou expressamente seu desinteresse na continuidade do Contrato e ajuizou Ação de Rescisão Contratual, tornando ilegítima a exigência de novas parcelas. 5. O perigo de dano resta configurado pelo risco iminente de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Agravada, bem como pela possibilidade de negativação do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes. 6. A suspensão das parcelas não acarreta prejuízo irreparável à Agravada, que poderá comercializar o imóvel normalmente em caso de rescisão contratual. 7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de suspensão dos pagamentos em casos de manifesta intenção de rescisão contratual e desinteresse na manutenção do Contrato. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
A suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas é admissível quando presentes os requisitos da tutela de urgência
,
evidenciado o desinteresse do comprador na continuidade do contrato
. 2.
A manifestação expressa da parte adquirente quanto à sua falta de interesse na manutenção do Contrato
,
justifica a concessão da tutela antecipada para suspensão das obrigações contratuais
.” [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1036474-33.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
02/05/2025, DJE 02/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR. COMPRA DE FRAÇÕES DE MULTIPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA.
S
U
SPENSÃO DAS COBRANÇAS
E PROTEÇÃO CONTRA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...]

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da manutenção da exigibilidade de valores contratuais, cuja devolução, caso reconhecida a rescisão, implicaria indevido ônus financeiro ao consumidor.

5. A continuidade das cobranças compromete a efetividade da ação e inviabiliza o alcance da tutela pretendida, diante da manifesta intenção do Agravante de não manter a relação contratual. 6. Precedente da
Eg
. Câmara reconhece a possibilidade de suspensão de cobranças em contratos análogos, como medida de proteção ao consumidor em situação de desequilíbrio negocial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão das cobranças das parcelas referentes aos contratos 180/01-N102/08, 180/01-N103/08, 180/01-N106/17 e 180/01-N107/17, bem como a impossibilidade de negativação do nome do Agravante em relação a tais contratos, devendo ser cancelados eventuais registros.

Tese de julgamento: "
A exigibilidade das obrigações contratuais deve ser suspensa quando evidenciada a probabilidade de rescisão contratual por iniciativa do consumidor
,
especialmente quando o prolongamento da cobrança puder comprometer o resultado útil do processo
."
”

(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1037076-24.2024.8.11.0000,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
24/03/2025, DJE 24/03/2025
– grifo nosso
)
.

Nesse contexto
,
impõe-se a reforma parcial da decisão agravada
,
exclusivamente para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato objeto da lide
,
mantendo-se hígida no tocante às demais pretensões, que deverão ser oportunamente examinadas pelo
Juízo singular
em sede de cognição exauriente
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
reformando a decisão agravada
tão somente para suspender a exigibilidade das obrigações financeiras futuras assumidas pelos agravantes no contrato objeto da lide, mantendo-se
incólume
quanto às demais pretensões deduzidas em sede de tutela.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025